Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATO INCOMPATÍVEL COM O ESTADO DE MISERABILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA PLANILHA COM ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora o recurso tenha como um dos objetivos a reforma da decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. Esse ato é incompatível com estado de miserabilidade afirmado, o que impede não só sua concessão retroativamente, como sua concessão nesta sede recursal, tudo em razão da preclusão lógica.
2. Acompanhou a petição inicial da ação monitória a planilha com o cálculo dos juros e correção monetária. Logo, nova atualização deveria ser a partir da data da sua formulação. Contudo, o Juízo a quo fixou os juros e correção a partir da citação, critério que deve ser mantido sob pena de reformatio in pejus.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.